Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra ato ordinatório praticado pela secretaria do i. juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 118481206 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de Leandro Ximenes Albuquerque, processo 0722259-35.2021.8.07.003, determinou o seguinte (grifos nossos): 1. A decisão ID 117306293 foi proferida nos seguintes termos: "As últimas três decisões, que foram as de IDs 111566237, 112682223 e 115421009, foram todos no mesmo sentido, ou seja, de que deve a autora "comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo". Todavia, a autora insiste em ignorar as decisões proferidas, pois não as atende nem apresentou qualquer recurso, limitando-se a indicar novos endereços, inclusive um deles já diligenciado anteriormente, sem qualquer demonstração de que o veículo possa efetivamente ser encontrado. Assim, indefiro o pedido de diligência. Concedo à autora o novo prazo de 05 (cinco) dias para cumprir as decisões IDs 111566237, 112682223 e 115421009 ("comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo"). Advirto que a mera indicação de novo endereço ensejará a aplicação de multa por litigância de má-fé." Não obstante, a autora se limitou a nova fundamentação genérica, sem apresentar qualquer elemento que comprove que o veículo poderia ser localizado, mesmo após ser advertida da possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé. O artigo 80 do Código de Processo Civil estabelece que "considera-se litigante de má-fé aquele que" "opuser resistência injustificada ao andamento do processo" e "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo" (incisos IV e V). O reiterado descumprimento das decisões judiciais obstrui o prosseguimento do processo. Assim, condeno a autora por litigância de má-fé ao pagamento da multa de 3% do valor atualizado da causa (R$ 41.316,32 em 18/08/2021). 2. Concedo à autora o novo prazo de 05 (cinco) dias para cumprir as decisões IDs 111566237, 112682223, 115421009 e 117306293 ("comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo"). Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 33973961), requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, “em face da presença dos requisitos exigidos pela lei, sendo que sua não concessão poderá causar ao Agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, verificando a relevância dos fundamentos lançados em teto de Agravo de Instrumento, ou seja, a razoabilidade do direito invocado, aliado ao periculum in mora em sentido inverso (em favor do Agravado), suspender a prática dos atos executórios propriamente ditos”. No mérito, defende a necessidade de se reformar a decisão agravada no que concerne à aplicação de multa por litigância de má-fé. Conta que o magistrado de origem lhe impôs multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa em razão do descumprimento das ordens judiciais. Brada que em momento algum visou tumultuar o processo ou resistir aos comandos judiciais. Pelo contrário, aduz que a demora no andamento do processo traz prejuízos a si mesmo, porque ficará mais tempo sem ver o seu crédito satisfeito. Alega ser necessária a caracterização do dolo para a imposição da multa por litigância de má-fé. Diz inexistir atuação dolosa no caso. Assevera não ter alterado a verdade dos fatos nem induzido o juízo a erro, não sendo, portanto, passível de punição. Requer a reforma da decisão para afastar a multa por litigância de má-fé. Em relação à exigência de comprovação da efetiva localização do veículo, sustenta ser medida desnecessária e não prevista pela lei que rege a matéria. Defende que contraria o DL 911/1969 a ordem de demonstração do paradeiro do veículo a ser buscado e apreendido por fotografia no prazo de cinco dias, porque se trata de bem móvel de fácil circulação e ocultação, e mutuários alteram o endereço residencial sem comunicação ao credor. Diz que essa situação onera demasiadamente o credor. Ao final, requer: a) seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo efeito ATIVO ao recurso; b) a intimação do agravado para, querendo, contraminutar a presente; b) Por fim o total provimento do presente recurso, para afastar a multa por litigância de má-fé arbitrada em de 04% do valor da causa atualizado, por ser medida de direito e de justiça!! O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 33973968 e 33973969). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 1. Da interposição intempestiva do agravo de instrumento quanto à decisão que exigiu a comprovação da localização do veículo Conforme constatado pela análise do processo de referência, o magistrado de origem exigiu a comprovação efetiva da localização do bem, preferencialmente por fotografia, por meio do ato de Id 112682223 do processo de referência. Confira-se: Indefiro, por ora, o pedido de diligência no endereço indicado, pois deve a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir integralmente a decisão ID 111566237 ("informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo"). Na origem, o autor sustentou a desnecessidade de tal exigência na petição de Id 115319962 do processo de referência. O magistrado fez a seguinte consideração no ato de Id 115421009 do processo de referência: Apesar dos argumentos lançados pela parte credora em sua manifestação, não existem razões para alterar o entendimento perfilado por este juízo. De fato, na prática é bastante comum a ocultação do veículo pelo devedor, porque não deseja entregá-lo à instituição credora. Desta forma, para tanto, existe a restrição RENAJUD que o impede de usufruir do bem de forma livre, já que não poderá ser licenciado, tampouco circular pelas vias públicas, resultando em sua apreensão pelo órgão de trânsito eventualmente. Inclusive, este juízo já recebeu comunicação da Corregedoria sobre a presença de mais de dois mil veículos apreendidos no pátio do órgão de trânsito com pendências judiciais, fazendo crer que esta medida possui efetividade a médio e longo prazo. Não raras as vezes, o próprio banco credor, por meio de localizadores, encontra o veículo e o indica no processo. Ou seja, o credor diligencia diária e administrativamente na localização do veículo, de forma que se o tivesse encontrado, já teria peticionado, de forma urgente, para a expedição do mandado. Todavia, o Poder Público possui orçamento limitado, não pode servir de balcão de cobrança eterno, a fim de expedir inúmeras diligências para os mais diversos endereços do Distrito Federal ao prazer da parte credora, torcendo para que a diligência seja frutífera e sem qualquer demonstração mínima de que o ato terá eficácia. O tempo gasto e recursos gastos na tentativa de apreensão de dezenas (ou centenas) de veículos poderia ser melhor empregado em diligências que possuem maior efetividade ou urgência, como, por exemplo, os procedimentos de saúde que usualmente aparecem nas Varas Cíveis. Por outro lado, a conversão em execução, apesar de ser uma faculdade da credora, é uma ótima alternativa para a concretização do direito perseguido, já que o veículo irá permanecer como garantia e será penhorado caso localizado. Destaque-se, ainda, que, com a citação por edital ou pessoal do réu, poderão ser adotadas outras medidas coercitivas, o que não pode ser realizado pela Busca e Apreensão. Desta forma, com a máxima vênia, apesar de não existir norma expressa que exija a comprovação da localização do veículo, é certo que a Administração Pública é regida por princípios que permeiam a forma de condução da máquina para que tenha maior eficiência. Logo, em uma omissão legal quanto a obrigatoriedade de expedição de mandado de busca e apreensão, é possível enquadrar o próximo ato a ser realizado sob a ótica principiológica da eficiência, conforme determina o art. 1° do Código de Processo Civil e previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988. A solução principiológica para este caso é, inclusive, reforçada pela Lei de Instrução às Normas de Direito Brasileiro, que dispõe que magistrado não pode se escusar de decidir a questão, ainda quando a lei for omissa, vide: “Art. 4° Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.” Em outras palavras, ausente legislação específica quanto à obrigatoriedade de expedição irrestrita de mandado para todo e qualquer endereço indicado pela parte autora, bem como a falta de costume jurídico ou social a respeito do tema, o magistrado está autorizado a decidir com fundamento nos princípios gerais de direito. Por fim, tenho por salientar que não existem julgamentos vinculantes que obriguem este juízo a decidir conforme a parte autora pretende. Ante o exposto, faculto pela derradeira oportunidade a demonstração da localização do veículo ou a conversão em execução, sob pena de extinção da busca e apreensão pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento do processo. Esta decisão foi prolatada em 14/2/2022 (Id 115421009 do processo de referência), e o advogado constituído pelo autor registrou ciência do seu teor no dia 14/2/2022, no sistema PJe, conforme se afere em consulta aos expedientes lançados nos autos eletrônicos do processo de referência. Contra referida decisão o autor, ora agravante, não interpôs recurso. Em vez disso, apenas peticionou requerendo o desentranhamento do mandado, para que novas diligências sejam efetuadas na tentativa de retomar o veículo e citar o réu (Id 1161132070 do processo de referência). O juízo informou que o endereço informado já havia sido diligenciado sem sucesso e determinou que o autor indicasse novo endereço, solicitasse a expedição de edital ou requeresse a conversão do feito em execução (Id 116155333 do processo de referência). O autor/agravante peticionou novamente requerendo o desentranhamento do mandado, para que novas diligências sejam efetuadas na tentativa de retomar o veículo e citar o réu (Id 117013113 do processo de referência). O magistrado ressaltou que o autor insistia em ignorar as decisões proferidas, “pois não as atende nem apresentou qualquer recurso, limitando-se a indicar novos endereços, inclusive um deles já diligenciado anteriormente, sem qualquer demonstração de que o veículo possa efetivamente ser encontrado. Assim, indefiro o pedido de diligência. Concedo à autora o novo prazo de cinco dias para cumprir as decisões de Ids 111566237, 112682223 e 115421009 ("comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo"). Advirto que a mera indicação de novo endereço ensejará a aplicação de multa por litigância de má-fé.” (Id 117306293 do processo de referência). O autor mais uma vez peticiona requerendo genericamente o desentranhamento do mandado (Id 118342734 do processo de referência). O magistrado proferiu a decisão ora agravada, indeferindo a reiteração do pedido e condenando o autor à multa de 3% (três por cento) do valor da causa por litigância de má-fé (Id 118481206 do processo de referência). O agravante apresentou a esta instância recursal seu inconformismo quanto ao indeferimento do pedido da tutela de urgência apenas no presente agravo de instrumento, interposto no dia 29/3/2022, após ter sido proferida a decisão de Id 118481206 nos autos n. 0722259-35.2021.8.07.0003 (processo de referencia), no dia 16/3/2022. Ocorre que, como mencionado, quanto à questão da necessidade de comprovação da localização do veículo, o presente agravo de instrumento mostra-se claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório sobre esse tema fora exarado há quase dois meses (14/2/2022). Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante quanto à decisão que exigiu a comprovação da localização do veículo para cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida, visto que a irresignação foi submetida a esta instância recursal intempestivamente. 2. Do não cabimento de agravo de instrumento contra o provimento judicial que impôs multa pela litigância de má-fé Sobre a interposição do agravo de instrumento contra a parte da decisão que aplicou multa por litigância de má-fé, melhor sorte não socorre o agravante. É que, malgrado tenha sido a interposição tempestiva, não se pode olvidar que sobre esse tema o recurso também não transpõe a barreira da admissibilidade, em razão do não cabimento de agravo de instrumento contra ato judicial que reconhece litigância de má-fé e aplica multa. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), houve mudança significativa a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias, que ficou mais restrita, sendo, a rigor, instituída a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, e, nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância a taxatividade legal, ou seja, a lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...) Esse também é o entendimento doutrinário sobre os casos de cabimento de agravo de instrumento no atual Código de Processo Civil: (...)Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código. (...)[1] Ainda: (...) O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art.1.009, §1o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art.1.015) (...)[2] No caso em comento, insurge-se o agravante quanto ao reconhecimento de litigância de má-fé e consequente aplicação de multa de 3% do valor atualizado da causa. Esse pronunciamento judicial não se insere no taxativo rol do art. 1.015 do CPC, o que inviabiliza o conhecimento da pretensão recursal. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo col. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), a hipótese dos autos não encontra enquadramento no mencionado paradigma, já que a necessidade de trânsito em julgado de sentença protrai eventual execução da multa aplicada ao ora recorrente, afastando, assim, qualquer urgência. Quanto ao não enquadramento da matéria em debate no rol do artigo 1.015 do CPC, qual seja, interposição de agravo de instrumento contra decisão que impõe à parte o pagamento de multas, colaciono os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA E CONDENA A PARTE EM MULTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSILIDADE DE SE DISCUTIR A MATÉRIA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 2. Não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que reconhecendo a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplica à parte multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese, não há urgência que justifique a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, inexistindo impedimento da matéria ser trazida por ocasião de eventual apelação. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1298792, 07272595920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020) (grifos nosso) AGRAVO INTERNO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ESPECIFICADA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. 1. Diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da agravante em perseguir a reapreciação de decisão que a condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tal hipótese não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do NCPC. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1017398, 07031932020178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017 – grifos nosso) Como não se trata de decisão imediatamente recorrível, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser intempestivo e manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. –São Paulo: Saraiva, 2016, p. 42. [2] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel.O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 525